Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a obrigação alimentar em 15% dos rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescidos do auxílio-creche. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença e também a sua reforma para que o valor dos alimentos seja reduzido para o mesmo percentual dos alimentos provisórios, anteriormente fixados em 10% dos seus rendimentos brutos, observado os descontos obrigatórios.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. No caso, apesar de existir redução substancial da remuneração bruta do genitor em consequência do desconto de diversos empréstimos consignados, tal situação não pode justificar a mitigação da obrigação de prestar alimentos, sendo indevido pretender que a falta de prudência na administração financeira do devedor de alimentos importe em prejuízo ao alimentando. 3.1. Outrossim, o apelante não informa as condições das despesas, tampouco a situação atual das parcelas decorrentes do crédito recebido, cabendo exclusivamente a parte melhor gerir as suas finanças, inclusive buscar meios junto aos credores visando adequar eventual descompasso entre a renda auferida e os limites legais, sendo certo que a situação retratada não pode obstar, por si só, a obrigação para prestar alimentos à filha menor. 3.2. Precedente: “O fato de apelante ter descontos em contracheque oriundos de empréstimos bancários e de outras condenações judiciais não pode ser justificativa para reduzir o valor da pensão alimentícia, tendo em vista que o direito da criança à uma vida digna não pode ser prejudicado por escolhas equivocadas do seu genitor, que deve procurar maneiras de solucionar suas adversidades financeiras sem lesar os interesses da menor”. (07477299720198070016, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 25/6/2023.)
4. De outro lado, conforme ponderou a sentença recorrida, dentre os descontos que têm sido efetivados no contracheque do apelante, impondo a redução do seu vencimento, já está contabilizado o registro dos alimentos provisórios anteriormente fixados no percentual de 10%, regularmente adimplidos, de modo que a elevação do percentual de 5% não implica em valor que possa comprometer a subsistência do provedor ou interferir na sua possibilidade 4.1. Acresce notar que, conforme restou comprovado nos autos, as despesas da menor são notórias, particularmente em razão da sua condição de saúde (escoliose neuromuscular, cromossomopatia e transtorno/distúrbio neuropsicomotor do desenvolvimento), requerendo especial atenção (realização de terapias, deslocamentos, medicamentos, produtos de limpeza, fraudas) e demandando recursos além do padrão devido aos alimentandos da referida classe.
5. Assim, não tendo o apelante logrado êxito em comprovar, nesta oportunidade, que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5.1. Acrescente-se que eventual sensível alteração na condição financeira do apelante, devidamente comprovada, pode ensejar a minoração dos alimentos, uma vez que, em razão da natureza da ação de alimentos, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.
6. Enfim e como salientado pela douta Procuradoria de Justiça, em alentado pronunciamento, "Na hipótese, a solução apresentada pelo Juízo a quo bem equacionou a verba alimentar, não tendo deixado de observar as necessidades da favorecida e, ao mesmo tempo, ponderado as condições do alimentante.
7. Desprovido o recurso de apelação, majora-se para 11% os honorários advocatícios devidos pelo apelante e arbitrados pela sentença em 10% sobre o valor correspondente a 12 prestações mensais da condenação alimentar, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.
8. Apelação improvida.